Tribunal: TJDFT
Processo: 0730390-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730390-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALVERI STREFLING D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Barreto e Dolabella Advogados Associados pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse realizada pesquisa por bens do devedor, passíveis de penhora, por meio do sistema Caged. Em suas razões, o agravante alega que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito para encontrar bens passíveis de penhora, uma vez que todas restaram infrutíferas, encontrando-se, portanto, sem ter como executar seu crédito. Sustenta que a remessa de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Afirma que execução se realiza no interesse do credor, e incumbe ao Juiz velar pela duração razoável do processo e determinar todas as medidas mandamentais necessárias para assegurar a sua efetividade. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício ao Caged para que informem o Juízo recorrido sobre a existência de proventos ou benefícios de titularidade do agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De fato, o agravante vem tentando, há bastante tempo e por diversos meios, receber o crédito que lhe é devido. Assim, caso mantida a decisão recorrida, a recorrente poderá ficar ainda mais tempo sem receber o valor devido ou mesmo nunca recebê-lo. Dessa forma, impõe-se reconhecer a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, ao menos em tese, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos pode ser excepcionada quando o crédito exequendo for de natureza alimentar, o que não é o caso em tela. Como, ao que tudo indica, não se pode dizer que a verba perseguida tem natureza salarial, o envio de ofício ao Caged para que informem o Juízo recorrido sobre a existência de proventos ou benefícios de titularidade do agravado constitui medida inócua, já que as verbas salariais, em regra, são protegidas pela impenhorabilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1278900, 07268086820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso” (Acórdão 1358350, 07501524420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator